Tribunal: STF
Processo: Rcl 59621
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se alega violação à SV 56.



    O reclamante alega, em síntese, que “[o]s acórdãos objeto da presente reclamação (embargos infringentes e retratação) violam a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmarem a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas”.



    Pede, liminarmente, a suspensão do acórdão do TJRS quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar, determinando-se que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS. 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente